Tribunal: STF
Processo: RE 1499858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. APREENSÃO DE DROGAS NÃO AUTORIZA IMEDIATO INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, trecho do voto condutor, grifei). 2. No caso em tela, os agentes policiais alegaram que, ao se aproximarem da residência, um dos agravantes dispensou 0,2g (dois decigramas) de crack, o que motivou a abordagem e o ingresso no domicílio, onde encontraram mais 11g (onze gramas) da mesma substância. 3. Não parece crível a alegação dos policiais de que conseguiram divisar uma pessoa dispensar ao chão uma porção de 0,2g (dois decigramas) de droga, e isso às 23h, em plena noite, o que sugere ser a narrativa mera construção posterior para legitimar a grave ação de invasão de domicílio. 4. Ademais, esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão de domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer “a ilegalidade na abordagem e na invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito” (edoc. 21). Transcrevo os motivos que levaram à abordagem dos recorridos:



    “O que se depreende da narrativa fática contida na denúncia e corroborada pelas provas produzidas ao longo da instrução é que a atuação dos policiais militares foi precedida do recebimento de denúncias repassadas anonimamente, no sentido de que os réus estariam comercializando entorpecentes na residência situada á Rua Vinte de Setembro, n° 176, bairro Coração de Jesus, na cidade e comarca de Pará de Minas. Ademais, as declarações colhidas em sede policial e em contraditório judicial denotam que os policiais militares monitoraram o local, oportunidade em que visualizaram diversos usuários se aproximando e deixando o local, em movimentação típica de tráfico de drogas. Assim, em razão da fundada suspeita de prática de crime, os policiais militares ingressaram no imóvel do casal. 



    Diante desse contexto, tem-se que não procede a alegação de tutela constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que a própria regra disposta no artigo 5º , inciso XI, da CR188 prevê a exceção em casos de flagrante delito. E, como cediço, o crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como crime permanente. Com isso, enquanto não cessar a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n° 11.343106, o estado de flagrância se amplia no tempo, permitindo o ingresso no local onde esteja ocorrendo esta infração penal sem que haja violação à referida garantia constitucional.”



    Oportuna, ainda, a transcrição das razões que levaram á concessão da ordem (edoc. 66):



    “No caso em tela, a narrativa fática apresentada foi a que segue (e-STJ fl. 2): 



    No dia 29/12/2019, por volta das 23 horas, policiais militares passaram a monitor aquele imóvel e viram conhecidos usuários de drogas mantendo contato com os denunciados por uma das janelas da casa, em típica circunstância que induz a prática do tráfico de drogas. Quando os militares se aproximaram para abordagem, o usuário conhecido por 'Rodriguinho" empreendeu fuga e a denunciada Arlete, com quem ele mantinha contato, tentou dispensar uma porção de crack que trazia consigo, pesando 0,21 grama (laudo de fls.27). Na buscas na residência, foram localizadas e arrecadadas três invólucros contendo crack (pesando 4,14 gramas - laudo de fis,25), além de uma pedra maior dessa mesma substância ilícita (pesando 7,05 gramas - laudo de fls.26), que estava acondicionada com lâminas, que eram usadas no seu fracionamento, a quantia de R$1.861,00 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais), e três aparelhos celulares das marcas Motorola, Nokia e Samsung. Toda a droga apreendida era ali mantida pelos denunciados para a prática do tráfico de drogas, restando apurado que o dinheiro e os aparelhos celulares arrecadados na residência do casal são provenientes da venda do entorpecente, devendo ser decretada sua perda.



    Ora, não me parece crível a alegação de policiais de que conseguiram divisar uma pessoa dispensar ao chão uma porção de 0,2g (dois decigramas) de droga, e isso às 23h. Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial.



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da abordagem e da invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como as derivadas.”



    No caso, os policiais militares, diante da fundada suspeita de que havia situação de flagrante delito, abordaram os recorridos, oportunidade em que arrecadaram substancia entorpecente. Após, diante da afirmação de que havia mais drogas na residência, os policiais foram até o domicílio, onde apreenderam “três invólucros contendo crack (pesando 4,14 gramas - laudo de fis,25), além de uma pedra maior dessa mesma substância ilícita (pesando 7,05 gramas - laudo de fls.26), que estava acondicionada com lâminas, que eram usadas no seu fracionamento, a quantia de R$1.861,00 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais), e três aparelhos celulares das marcas Motorola, Nokia e Samsung. Toda a droga apreendida era ali mantida pelos denunciados para a prática do tráfico de drogas, restando apurado que o dinheiro e os aparelhos celulares arrecadados na residência do casal são provenientes da venda de entorpecente”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Em Recurso Especial nº 2.232.297/MG e restabelecer a decisão proferida no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (edoc. 21).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente